Tribunal: TJPA
Processo: 0812107-13.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812107-13.2022.8.14.0000

PACIENTE: DARLEY COSTA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0812107-13.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800114-04.2022.8.14.0022

IMPETRANTE: DR. KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES – OAB/PA 26.494

PACIENTE: DARLEY COSTA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOENÇA GRAVE. COMPROVADA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0812107-13.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800114-04.2022.8.14.0022

IMPETRANTE: DR. KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES – OAB/PA 26.494

PACIENTE: DARLEY COSTA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 e 35 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DARLEY COSTA MACHADO, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri.

De acordo com a impetração o paciente foi custodiado em situação flagrancial em 13/02/2022, após ter sido supostamente encontrado com 30 (trinta) trouxinhas de maconha, pesando 14 (quatorze) gramas e uma porção maior pesando 23 (vinte e três) gramas da mesma substância.

Relata que o demandante desenvolveu dentro do cárcere, perda auditiva grave, o que dificulta sua comunicação, vendo-se obrigado a se comunicar por meio de carta e gestos, sendo portanto solicitado a SEAP o relatório de saúde do mesmo, o qual fora encaminhado com laudo médico, concluindo pela não permanência do mesmo no ambiente carcerário, em virtude da gravidade do seu estado de saúde.

Aduz que requereu a conversão da medida preventiva em prisão domiciliar a qual foi indeferida, sob o argumento de que o coacto não apresentou qualquer relatório médico atestando a enfermidade grave, bem como houve redesignação da audiência de instrução e julgamento para a data de 17/11/2022.

Por essa razão, pugna pela concessão de liminar para substituir a segregação por prisão domiciliar, aplicando-lhe também a medida cautelar de monitoramento eletrônico, determinando a expedição do alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi deferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 30/08/2022, por meio do Ofício 111/2022 (Id. 10872032).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Da análise dos autos, depreende-se dos documentos acostados, Relatório de Saúde, datado em 04/08/2022, Laudo Médico, datado em 27/07/2022, e prontuário atestando que o paciente foi atendido pela médica em 27/07/2022, sem queixas iniciais, referindo histórico de traumatismo craniano, recebendo atendimentos regulares, contudo, evoluiu com perda auditiva progressiva, sendo esta grave, uma vez que não consegue ouvir sons de qualquer natureza, comunicando -se por meio de leitura labial e gestos, impedindo a adaptação no estabelecimento prisional (ID:10812668, p. 1-3)

Portanto, diante do grave estado de saúde do demandante, atestado por médico, nutricionista, psicólogo e assistente social, todos lotados no Sistema de Saúde Prisional do Estado do Pará, (Ids.10812668, 10812669 e 10812670), verifico ser inegável que o mesmo necessita de cuidados médicos especializados.

Ademais, no laudo médico da CTMAbt-Pará (Id. 10812668 pág. 03) consta que a adaptação do coacto ao ambiente carcerário se encontra prejudicada considerando-se sua atual condição de saúde, necessitando de atenção especializada continuada, indisponível na Unidade Penitenciária.

Nesse sentido:

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
DOENÇA GRAVE COMPROVADA – PRISÃO DOMICILIAR – VIABILIDADE NO CASO CONCRETO, COM MONITORAMENTO, SEM PREJUÍZO DE FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
– PACIENTE DO GRUPO DE RISCO PARA INFECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), ENQUADRANDO-SE DENTRE OS PRESOS QUE DEVEM TER PRIORIDADE NA REAVALIAÇÃO DAS PRISÕES PROVISÓRIAS, CONFORME ESTABELECIDO NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, DE 17 DE MARÇO DE 2020. LIMINAR RATIFICADA.
ORDEM CONCEDIDA.
UNÂNIME. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por UNANIMIDADE, em ratificar a liminar anteriormente deferida, para CONCEDER em definitivo, a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior. (3124056, 3124056, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-19, Publicado em 2020-05-26)

Ante o exposto,
CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA
, tornando-a definitiva, mediante a
CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA
, para substituir a medida preventiva por prisão domiciliar com a aplicação de medidas cautelares diversas que o Juízo a quo julgar necessárias.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2022